Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de ativos via SisbaJud, formulado em ação de execução fiscal, sob o fundamento de ausência de citação válida da parte executada no procedimento de restauração dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação pessoal da parte executada no procedimento de restauração dos autos compromete a validade dos atos processuais subsequentes, notadamente o pedido de penhora de ativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação pessoal constitui formalidade essencial no procedimento de restauração de autos, caracterizando-se como condição indispensável para a validade dos atos subsequentes.
4. Embora tenha havido declaração de restauração dos autos, o juízo de origem constatou que a parte executada sequer foi citada, nos termos do art. 714 do CPC, o que inviabiliza o prosseguimento do processo sem a devida regularização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de citação pessoal da parte executada no procedimento de restauração dos autos compromete a validade dos atos processuais subsequentes, sendo imprescindível sua realização, nos termos do art. 714 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 242, 246 e 714.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0005602-70.2018.8.07.0001, Rel. Des. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, j. 30/1/2019, DJe 8/3/2019.